Tribunal: STF
Processo: HC 68898
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-17
Data de publicação: 1991-12-17

Ementa:
"HABEAS CORPUS". CONDENAÇÃO  POR  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO.
CÓDIGO PENAL, ART. 304. ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA COMUM  E
DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
         O fato delituoso espelhado na decisão condenatória  e  o  de
uso de documento falso, e não o de falsificação material, de modo que
a circunstancia de ter sido encontrado com o paciente falso CIC não e
razão para deslocar a competência para a Justiça Federal.
         Embora tenha funcionado na defesa do paciente  defensor  "ad
hoc", este atuou com a eficiencia exigivel, participando de todos  os
atos do  processo,  havendo  apresentado  defesa  e  apelado  para  a
superior instância.
         Ordem indeferida.